Tribunal: TJSP
Processo: 1003990-65.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003990-65.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
DANIEL RODRIGUES NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLARO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003990-65.2018.8.26.0223 -Voto no
2
APELAÇÃO 1003990-65.2018.8.26.0223
APELANTE Daniel Rodrigues Nascimento
APELADOS Claro S.A.
COMARCA
Guarujá 2a Vara Cível
VOTO No 36.881
EMENTA
Ação declaratória de inexistência de
débito com pedido cumulado de indenização por danos morais. Negativação
indevida. Dano moral configurado. Presença de outras anotações que no
caso não impedia a indenização ante a ressalva contida na Súmula STJ no
385. Apelação provida.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito com pleito
cumulado de indenização por dano moral atribuído à indevida negativação.
O autor insiste na integral procedência da ação.
Para tanto após enfatizar que seu nome ficou
negativado por mais de 13 meses, ele afirma não ser o caso de aplicar a Súmula
STJ no 385 porque as outras negativações eram indevidas ou foram inseridas
posteriormente ao débito discutido nos autos, o que autorizava a concessão de
indenização.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003990-65.2018.8.26.0223 -Voto no
3
A sentença reconheceu indevido o apontamento de
débito realizado pela ré, mas reputou descabida a indenização a título de dano
moral por já contar o autor com anterior negativação.
Realmente,
nesse
sentido
é
o
entendimento
jurisprudencial, que foi então cristalizado na Súmula STJ no 385:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Contudo, na espécie não estava presente justamente a
condição anunciada na referida súmula, isto é, ser legítima a anterior anotação.
De fato, o autor informou que a inclusão realizada a
pedido da BV Financeira era também indevida, já que aquela empresa havia
“realizado um financiamento em nome do Autor e entregue o veículo financiado
para um terceiro desconhecido, sem a autorização e o conhecimento do Autor”,
sendo que ação na qual ele impugnava aquela anotação já fora julgada
procedente (fls.156).
Pois os cadastros da Corte realmente mostram que no
processo indicado pelo autor (feito no 1005805-34.2017.8.26.0223) a sentença
reconheceu indevido aquele apontamento, tendo tal desfecho sido mantido pela
Corte, cujo acórdão transitou em julgado antes mesmo de ser sentenciado este
feito.
Por outro lado, como revelava o documento de fls. 149
as outras duas anotações lançadas contra o autor eram posteriores à versada na
petição inicial.
Assim, motivo não havia, aqui, para se atribuir àquelas
outras negativações o efeito de impedir a indenização pleiteada pelo autor, que
era concretamente devida na linha do entendimento jurisprudencial do qual dá
exemplo acórdão assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003990-65.2018.8.26.0223 -Voto no
4
“A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no
sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em
cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-
se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.“ (REsp
1715545/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin).
Pela
indevida
negativação
reputa-se
razoável
indenização no valor de R$ 3.000,00, montante que bem se ajusta àquela sorte
de dano e serve adequadamente para os fins da teoria do desestímulo.
A propósito assim tem decidido esta Câmara:
"A indenização por dano moral deve ser arbitrada em
valor que proporcione ao ofendido um ressarcimento, isto é, uma recomposição,
de tal sorte que o pagamento não pode deixar o ofendido em situação vantajosa
em relação à situação anterior à ofensa, sob pena de tornar-se, antes de tudo
"um bom negócio", desviando-se da função de reparar o tecido social, para
constituir fonte de danos." (Apelação no 860.036-0/5, rel. Des. Pedro Baccarat).
Tal valor indicado será atualizado a partir deste
arbitramento nos termos da Súmula STJ no 362. Já os juros de mora serão
contados da data da referida negativação (junho de 2017), isso em consonância
com o artigo 398 do Código Civil e a Súmula STJ no 54, eis que se trata de
indenização por ilícito extracontratual.
Assim, diante do desfecho que agora se dá à causa,
passa a ré a arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor atualizado da
condenação, já que inaplicável o regime fixado no artigo 85 § 8o do CPC.
Em suma, dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator